Tribunal: TJBA
Processo: 8035764-24.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8035764-24.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: DLD COMERCIO E IMPORTACAO LTDA e outros

Advogado(s)
:
CAMILA GUERRA BITARAES, ELISANGELA INES OLIVEIRA SILVA DE REZENDE

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
CAMILA GUERRA BITARAES, ELISANGELA INES OLIVEIRA SILVA DE REZENDE

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS (DIFAL). LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. ANTERIORIDADE ANUAL E NONAGESIMAL. JULGAMENTO DAS ADIS 7066, 7070 E 7078 PELO STF. OMISSÃO PARCIALMENTE SANADA SEM EFEITO MODIFICATIVO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos contra Acórdão que reconheceu a exigibilidade do diferencial de alíquota (DIFAL) de ICMS no exercício de 2022, a partir de 05/04/2022, com base na anterioridade nonagesimal, afastando a aplicação da anterioridade anual. A parte embargante sustenta omissão quanto à pendência de julgamento do Tema 1266 pelo STF, reiterando a tese de que a cobrança somente seria válida a partir de 2023.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Acórdão incorreu em omissão ao não mencionar expressamente o Tema 1266 do STF; (ii) determinar se a cobrança do DIFAL/ICMS a partir de abril de 2022 viola os princípios da anterioridade anual e nonagesimal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Acórdão recorrido está devidamente fundamentado ao concluir que a Lei Complementar nº 190/2022 não instituiu nem majorou tributo, afastando, por consequência, a incidência da anterioridade anual (art. 150, III, “b”, da CF/1988).

4.

A decisão embargada segue o entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal no julgamento das ADIs 7066, 7070 e 7078, que validou o art. 3º da LC 190/2022 e reconheceu a exigibilidade do DIFAL após o transcurso do prazo de 90 dias.

5.

A referência ao Tema 1266 do STF, embora não expressa, não compromete a integridade do julgado, pois a controvérsia de fundo foi solucionada com base em precedente de controle concentrado de constitucionalidade, de eficácia erga omnes.

6.

A omissão é parcialmente reconhecida apenas para esclarecer que a matéria está abarcada pelo entendimento firmado nas ADIs mencionadas, o que esvazia o impacto da discussão pendente no Tema 1266.

7.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à reavaliação de fundamentos já enfrentados, sendo incabível o efeito modificativo pretendido pela embargante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de Declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos modificativos.

Tese de julgamento
:

1.

A Lei Complementar nº 190/2022 não institui nem majora tributo, razão pela qual não se submete à anterioridade anual prevista no art. 150, III, “b”, da CF/1988.

2.

A exigibilidade do DIFAL de ICMS a partir de 05/04/2022 observa a anterioridade nonagesimal estabelecida no art. 150, III, “c”, da CF/1988 e no art. 3º da LC 190/2022.

3.

O julgamento das ADIs 7066, 7070 e 7078 pelo STF resolve a controvérsia jurídica e afasta a alegação de omissão quanto ao Tema 1266.

4.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à insatisfação com o resultado do julgamento.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, III, “b” e “c”; CPC, arts. 1.022, 1.021, § 4º, e 1.026, § 2º; LC nº 190/2022, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADIs nº 7066, 7070 e 7078, Plenário, j. 24.02.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8035764-24.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante DLD COMERCIO E IMPORTACAO LTDA e outros e como apelada ESTADO DA BAHIA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E ACOLHER EM PARTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Presidente / Relator